Tribunal: STF
Processo: ARE 1522469
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Loteamento irregular. Responsabilidade do ente municipal. Reexame de legislação infraconstitucional e provas. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280 do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário objetivava a reforma de acórdão que, com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório dos autos, decidiu sobre a extensão da responsabilidade do ente municipal no âmbito da regularização de loteamento.



    3. A decisão agravada entendeu que a análise da questão demandaria reinterpretação de normas infraconstitucionais locais e reexame de provas, inviáveis em recurso extraordinário, em razão das Súmulas 279 e 280 do STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário com agravo preenche os pressupostos de admissibilidade.



    III. Razões de decidir



    5. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    6. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e as provas, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.